Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008099-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.969.881-24 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA - CPF: 492.090.808-31 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. J. B. (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENTORPECENTES, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS INSIGNIFICANTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecentes [36 (trinta e seis) porções de maconha, no total, embaladas individualmente para fins de revenda], bem como da quantidade e da natureza do armamento e das munições apreendidas, tanto na residência em que se encontravam o corréu e o adolescente, quanto no interior do veículo do paciente, que estava na condução quando os suspeitos empreenderam fuga da viatura policial, havendo ainda indícios nos autos de que o grupo se encontrava no Município de Barra do Bugres/MT no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, com o intuito de ceifar a vida de integrantes de organização criminosa rival; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais severa. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008099-22.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

ANTÔNIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001012-88.2024.8.11.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 16 da Lei n. 10.826/03
; e pelo
art. 244-B do ECA
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
21/03/2024
, após supostamente incorrer nos crimes supramencionados, vindo a ser o claustro, em sede de audiência de custódia,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio principalmente na
pequena quantidade de entorpecentes
apreendida e nos
predicados pessoais favoráveis
do paciente, como bons antecedentes, primariedade, endereço fixo e emprego lícito.

Adicionalmente, sustenta também que, na hipótese de eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, a tornar
desproporcional
a segregação cautelar do paciente, em atenção ao princípio da
homogeneidade das cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 208169670 ao ID 208171654.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
208320183
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID
209582195
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 210929165).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANTÔNIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA
e
Erik Eduardo dos Santos Correia
foram
presos em flagrante delito
em
21/03/2
024
,
pela suposta prática dos crimes
tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 16 da Lei n. 10.826/03
; e pelo
art. 244-B do ECA
.

Por clareza, acrescento que, nos autos do IP n. 1001289-07.2024.8.11.0008, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento

do paciente em razão da prática dos delitos supramencionados, acrescentando, em relação ao corréu
Erik Eduardo
, também o indiciamento pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Verte do Boletim de Ocorrência n.
2024.85286 que, em
20/03/2024
, a Polícia Militar recebeu informação, oriunda da Polícia Judiciária Civil, de que aproximadamente 04 (quatro) suspeitos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) estariam no Município de Barra do Bugres/MT, utilizando-se de um veículo Renault
Oroch
, de cor branca e placas RAS8C00, no intento de realizar ataques contra integrantes de organização criminosa rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os policiais militares foram também informados de que um dos suspeitos se chamaria
ANTÔNIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA
, também conhecido como
Staff
.

Diante desses informes, uma guarnição realizava rondas pela Av. Ayrton Senna quando avistou o veículo suspeito. De imediato, foram emitidas ordens de parada, por meio de sinais sonoros e luminosos; todavia, os suspeitos não obedeceram e fugiram em alta velocidade.

Realizado o acompanhamento, na Av. Emanuel Pinheiro os suspeitos perderam o controle do veículo e pararam nas proximidades de uma mata, vindo então a abandonar o carro e a se embrenhar no matagal a pé.

Apesar de não conseguirem alcançar os suspeitos, no interior do veículo, os policiais encontraram uma arma de fogo, do tipo pistola, de calibre 9mm, municiada com 13 (treze) munições intactas; uma pequena porção de substância análoga a maconha; e um cartão do SUS em nome de
ANTÔNIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA.

Em continuidade, narra o Boletim de Ocorrência n.
2024.85912 que, no dia seguinte,
ANTÔNIO VINICIUS
acionou a Polícia para comunicar o roubo de seu veículo, vindo a comparecer à Delegacia para registro da ocorrência, oportunidade em que os policiais lhe questionaram, mediante o uso de imagens de segurança anteriormente obtidas, onde estaria o
rack
com o qual o veículo teria adentrado o Município de Barra do Bugres/MT.

Aos policiais,
ANTÔNIO VINICIUS
admitiu então que havia saído do Município de Sapezal/MT e que, em Campo Novo do Parecis/MT, buscou dois integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com quem se deslocou para Barra do Bugres/MT, pois havia dois moradores do referido município, integrantes do Comando Vermelho, que lhes dariam apoio e mostrariam as residências dos indivíduos da facção rival, os quais pretendiam matar.

Aos policiais,
ANTÔNIO VINICIUS
também informou que estivera no veículo quando da abordagem policial ocorrida no dia anterior, tendo logrado êxito em se hospedar no Hotel Gaúcho até aquela data. Com o cotejo entre as informações fornecidas pelo paciente e o teor de denúncias anônimas dando conta de que dois sujeitos enlameados haviam sido vistos adentrando uma residência, na Rua Minas Gerais, foram intensificadas as rondas nas proximidades do local, vindo a ser visto, num dos imóveis, o
rack
do veículo anteriormente apreendido, bem como uma motocicleta que havia sido objeto de crime patrimonial anterior, pelo que se procedeu à busca domiciliar.

Iniciada essa abordagem, o corréu
Erik
e o adolescente
Lucas
tentaram pular o muro para se evadir do local, tendo sido, no entanto, ambos contidos pela equipe policial, com o emprego de força e o uso de algemas. Questionados quanto ao motivo da fuga, os dois confessaram que, na residência, em um guarda-roupas, havia certa quantidade de entorpecentes, uma arma de fogo e munições; os quais foram, com efeito, posteriormente apreendidos pelos agentes, totalizando uma espingarda de calibre .12, municiada com 06 (seis) cartuchos intactos, e mais 02 (dois) cartuchos sobressalentes, além de 09 (nove) munições de calibre .38 intactas, bem como 35 (trinta e cinco) porções de substância análoga a maconha, empacotadas e prontas para a venda.

Aos policiais,
Erik
e
Lucas
confirmaram que
ANTÔNIO VINICIUS
estivera com eles quando da abordagem policial no dia anterior, juntamente com um quarto suspeito, conhecido como
Enzo
ou
Neguinho
, cujo nome completo ou paradeiro nenhum dos dois soube informar.

Após a prisão em flagrante de
ANTÔNIO
e
Erik
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e decretou a
prisão preventiva
de ambos; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto,

destaco que,
consoante se vê do ID
208171654 - Págs. 55-56
,
conquanto
ANTÔNIO VINICIUS
tenha
negado
seu envolvimento com a prática delitiva ao ser
formalmente interrogado
,
pesam em seu desfavor os relatos fornecidos pelos policiais militares
Raimundo Capistrano de Amorim
e
Willian Granella Oenning
, os quais foram unânimes ao narrar que, em momento anterior, ao comparecer à Delegacia, o paciente “[...]
confessou

que havia saído da cidade de Sapezal, passou na cidade de Campo Novo do Parecis e pegou dois integrantes da facção criminosa e vieram para Barra do Bugres, pois havia dois moradores desta cidade integrantes do CV que iriam dar o apoio e mostrar as residência dos indivíduos da facção rival que pretendiam matar, informou ainda que estava no veículo no momento da abordagem no dia anterior, e que após fuga na mata o mesmo teria se abrigado no hotel gaúcho até a data de hoje
”
(ID
208171654 - Pág. 31
).

Demais disso, o adolescente
Lucas Gabriel de Jesus Benedito
, ao ser ouvido perante a d. autoridade policial,
delineou o envolvimento do paciente com os delitos em tela
, ao assim narrar os fatos
,
in verbis
:

“[...]

na data de ontem (20/03/2024), pela madrugada chegaram nessa cidade de Barra do Bugres; QUE o declarante afirma que
estava acompanhado do Erik, vulgo "mochila" e Vinícius
; QUE afirma que estavam em uma veículo Oroch de cor branca; QUE
Vinícius veio conduzindo o veículo; QUE afirma que Vinícius reside em Sapezal/MT, Erik e o declarante são da cidade de Campo Novo dos Parecis/MT; QUE Erik e Vinícius estavam conversando que viriam para a Barra do Bugres/MT, para matarem faccionados do "PCC" e o declarante se ofereceu para virem
; QUE não sabe informar quem alugou a casa onde estavam ficando, nessa cidade; QUE
na data de ontem no final da tarde resolveram sair para conhecer a cidade, momento em que foram abordado pelos militares, onde Vinícius colidiu o veículo e todos correram para o mato
; QUE o declarante e Erik ficaram escondido no matagal ate o dia amanhecer e
Vinícios foi dormir no hotel
; QUE indagado sobre a armas o declarante afirma que
quando chegaram na cidade, já tinham casa para ficar, bem como, já havia no local as drogas e as armas
; QUE o declarante afirma que a porção média de maconha lhe pertencia, afirmando ser usuário de drogas; QUE ninguém foi entregar a casa, quando chegaram; QUE
na data de hoje (21/03/2024), por volta das 10:00 horas, os policiais militares chegaram no local e encontraram todos os objetos apreendidos, bem como, o declarante e Erik
; QUE não sabe informar de quem seria as armas de fogo; QUE
não tinha o conhecimento de que dentro do veículo Oroch havia arma de fogo
; QUE o declarante afirma que
é simpatizante do Comando Vermelho; QUE afirma que os faccionados do "`PCC" mataram o irmão do Erik e por esse motivo ele quer vingança
; QUE confirma que
na data de ontem havia ido em uma Barbearia, pois, tem o conhecimento de que o barbeiro e "fechado com o PCC"; QUE afirmam que sequestrariam o Barbeiro e iriam fazer ele dizer onde seriam as "Bocas da cidade", para "emburacarem", dominarem a região e trariam mais integrantes de Campo Novo dos Parecis, para Barra do Bugres

[...]”.

(Declarações de ID 208171654 - Págs. 38-39). — Destaquei.

Nesse cenário, ainda que, perante a d. autoridade policial,
ANTÔNIO VINICIUS

tenha
alterado sua versão dos fatos
para se isentar de qualquer envolvimento com a prática delitiva,
cuida-se de questão meritória a ser resolvida no curso da Ação Penal
, sem que se perca de vista o fato de que, consoante relatado pelos policiais ouvidos até o momento, houve, em primeiro lugar, o recebimento de comunicado de que o paciente e seu veículo estariam no Município de Barra do Bugres/MT, acompanhados de outros suspeitos, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tendo se logrado êxito na apreensão de armamento e de entorpecentes, tanto no interior de seu carro, abandonado quando da fuga dos policiais, quando na casa habitada pelo corréu e pelo adolescente, nos termos já expostos; circunstâncias que, neste momento, são
suficientes para enredar o paciente no episódio delitivo
.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente

indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] 14. Com efeito,
a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que
a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade
.

[...] 19. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

20. Ademais, anoto que
a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
, sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados, medida cabível.

21. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
”.

(Decisão de ID 208171652 - Pág. 9). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, verte dos autos que
ANTÔNIO VINICIUS
teve sua prisão preventiva decretada a partir da apreensão, pelos policiais militares, de
35 (trinta e cinco) porções de substância análoga à maconha
, embaladas individualmente para o comércio, consoante se vê do Auto de Constatação Preliminar de ID 208171654 – Págs. 22-27, encontradas na casa do corréu
Erik
, onde também foram apreendidas
09 (nove) munições intactas de calibre .38; 08 (oito) munições intactas de calibre .12; 01 (uma) espingarda

DA marca CBC, Galge 12, modelo 586 PUMP
.

Não bastasse, no interior do carro do paciente, o veículo Renault
Oroch
, de placas RAS8C00, foram apreendidos
01 (uma) pistola de calibre 9mm, marca Taurus, modelo G3, n. ADE354193; 01 (um) carregador; 13 (treze) munições intactas, sendo 08 (oito) calibre 9mm e 05 (cinco) calibre .38, além de mais 01 (uma) porção de maconha
, tudo nos termos do Auto de Apreensão de ID
208171654 - Págs. 28-29.

Além do mais, não podem ser ignoradas a
circunstâncias do delito
, as quais indicam, ao menos nesse momento de análise perfunctória dos elementos de informação, que os crimes teriam sido perpetrados no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, ensejo em que deve ser reiterado o entendimento dos Tribunais Superiores, pois
“[...]
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
’ (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/ 2014)”
(AgRg no RHC n. 193.763/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade
:

Por fim, conquanto o d. causídico impetrante argumente brevemente que, em virtude da figura prevista pelo
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, “
nem mesmo eventual sentença condenatória, terá o condão de leva-lo ou mantê-lo no cárcere
”, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva imposta a
ANTÔNIO VINICIUS
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024